Tribunal: TJBA
Processo: 8037483-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037483-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: LARISSA VERONICA NAZARE SILVA DE ASSIS

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESCISÃO CONTRATUAL POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MULTA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, determinando a autorização, por parte da operadora de plano de saúde, para a internação da parte agravada em clínica especializada no tratamento de obesidade mórbida, nos termos da prescrição médica. A parte agravante sustentou o cumprimento da obrigação, a perda do objeto diante do cancelamento contratual e a desproporcionalidade da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a autorização concedida pela operadora configura cumprimento adequado da obrigação de fazer imposta judicialmente; (ii) determinar se o posterior cancelamento do contrato de plano de saúde exime a operadora do cumprimento da obrigação judicialmente constituída; e (iii) avaliar a proporcionalidade da multa imposta por descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autorização da operadora para internação em clínica ambulatorial não configura cumprimento da obrigação judicial, que determinou expressamente a internação em regime especializado, conforme prescrição médica e sentença confirmatória.

A rescisão contratual posterior à concessão da tutela de urgência e à constituição da obrigação de fazer não afasta o dever de cumprimento, pois o vínculo contratual ainda estava vigente à época da determinação judicial.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, mesmo após o exercício regular do direito de rescisão de plano coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico garantidor da sobrevivência ou incolumidade física do beneficiário, até a alta médica, desde que mantido o pagamento.

A multa imposta com fundamento no art. 77, § 2º, do CPC é proporcional e adequada, tendo sido aplicada diante do reiterado descumprimento da ordem judicial e dos embaraços à sua efetivação, observando-se a finalidade coercitiva e pedagógica da norma.

A proteção ao direito fundamental à saúde, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF/1988, prevalece sobre alegações patrimoniais da operadora, não sendo possível relativizar a ordem judicial sob esse fundamento.

A superveniência do julgamento colegiado torna prejudicado o agravo interno por perda do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A autorização para tratamento ambulatorial não configura cumprimento de obrigação judicial que determina internação em regime especializado, conforme prescrição médica.

A operadora de plano de saúde não pode se eximir do cumprimento de obrigação judicial constituída durante a vigência contratual, mesmo diante de posterior rescisão.

É legítima a imposição de multa com base no art. 77, § 2º, do CPC, quando demonstrado descumprimento reiterado de ordem judicial e tentativa de frustrar sua efetivação.

Deve prevalecer o direito fundamental à saúde sobre interesses patrimoniais da operadora de plano de saúde.

O julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno anteriormente interposto contra decisão monocrática no mesmo recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 77, § 2º; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, “b”, e 35-C, I e II; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.08.2022.